Tribunal: TJDFT
Processo: 0028680-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028680-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREY CRYSTYAN MORETTI, MB ENGENHARIA SPE 045 S/A APELADO: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ANDREY CRYSTYAN MORETTI D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis (ID 20142308) interposta por ANDREY CRYSTIAN MORETTI e por MB ENGENHARIA SPE 045 S.A. em face de sentença ID 20353480 proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a ré para se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor em sede de contrarrazões (ID 20353501), no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, intime-se o autor para se manifestar sobre possível não conhecimento dos documentos juntados em suas contrarrazões, por não configurarem documentos novos. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 15:02:37. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador